Tribunal: TJES
Processo: 5003541-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003541-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ERINEUDA ARAUJO DA SILVA
AGRAVADO: ISADORA VENCIONECK LIMA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003541-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERINEUDA ARAUJO DA SILVA

AGRAVADO: ISADORA VENCIONECK LIMA

Advogados do(a) AGRAVANTE: TIAGO EVALD CARDOSO - ES8753-A, STEFANIA VENTURIM LOPES - ES14591-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO DA SILVA HENRIQUES - ES33157

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

ERINEUDA ARAUJO DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da
“ação de despejo c/c cobrança”
ajuizada por
ISADORA VENCIONECK LIMA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência na modalidade antecipada
“para determinar que parte ré seja NOTIFICADA para desocupar o imóvel locado, voluntariamente, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de despejo coercitivo, na forma do artigo 59, § 1º, IX c/c artigo 65, caput, da Lei de Locação”.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta, em síntese, que a decisão é genérica e não observou o disposto no artigo 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, que exige a caução de três meses de aluguel para concessão da liminar para desocupação na ação fundada em falta de pagamento de aluguel, quando o contrato é desprovido de garantia locatícia, como no caso concreto. Expõe que o contrato de locação juntado aos autos de origem sequer foi assinado pelas partes.

Gratuidade da justiça deferida e pedido de efeito suspensivo indeferido no evento 2515197.

Indeferimento do pedido de reconsideração no evento 2553941.

Manifestação da agravada no evento 2555272 pela manutenção do indeferimento da liminar recursal.

Ausência de apresentação de contrarrazões certificada no evento 3118935.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por

ERINEUDA ARAUJO DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da
“ação de despejo c/c cobrança”
ajuizada por
ISADORA VENCIONECK LIMA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência na modalidade antecipada
“para determinar que parte ré seja NOTIFICADA para desocupar o imóvel locado, voluntariamente, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de despejo coercitivo, na forma do artigo 59, § 1º, IX c/c artigo 65, caput, da Lei de Locação”.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta, em síntese, que a decisão é genérica e não observou o disposto no artigo 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, que exige a caução de três meses de aluguel para concessão da liminar para desocupação na ação fundada em falta de pagamento de aluguel, quando o contrato é desprovido de garantia locatícia, como no caso concreto. Expõe que o contrato de locação juntado aos autos de origem sequer foi assinado pelas partes.

Em que pese a irresignação da agravante, não merece retoque a r. decisão agravada, tal como consignado na decisão que indeferiu o efeito recursal pleiteado, a agravada ajuizou, na origem,
“ação de despejo c/c cobrança”
, narrando que firmou com a ora agravante contrato de locação de imóvel residencial com prazo de doze meses, a partir de 10/05/2021, mediante pagamento da quantia mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), com vencimento no décimo dia de cada mês.

Consta da inicial que também ficou convencionado no contrato que a conta de energia elétrica e a taxa condominial seriam pagas pela locatária.

Contudo, de acordo com a exordial, a partir de outubro de 2021, a requerida/agravante passou a descumprir as obrigações contratuais, cujos débitos se acumularam até março deste ano, quando, após infrutífera tentativa de solução amigável, foi ajuizada a demanda objetivando a tutela de urgência para desocupação do imóvel.

O julgador de origem, embora de forma sucinta, fundamentou a decisão, concluindo, após destacar os pressupostos para concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do CPC, que, em
“
cognição sumária, ante a fase procedimental em que se encontram os presentes autos, entendo por deferir o pedido de tutela provisória de urgência na modalidade antecipada, eis que verifico pelos documentos juntados a inicial o contrato de locação firmado entre as partes, os débitos inerentes dos encargos locatícios, bem como os e-mails trocados entre os contratantes e a notificação extrajudicial de cobrança de débitos condominiais”.

Embora a agravante aponte o fato de que o contrato juntado aos autos de origem não se encontra assinado, não nega que se encontra em débito com suas obrigações locatícias desde outubro de 2021.

Ressalta-se que, conforme documentação juntada à inicial, as partes já estavam compondo uma desocupação amigável no mês de março deste ano, quando ajuizada a demanda, justamente porque, passados seis meses de débito, a locatária e sua família permanecia ocupando o bem, sem a necessária contraprestação.

A desocupação do imóvel por inadimplemento contratual pode ser deferida mesmo que inexista a caução fidejussória, desde que estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada previstos no artigo 300,
caput
, do CPC, o que foi constatado pelo julgador de origem.

Sob a égide do CPC de Buzaid, Sylvio Capanema Souza
1
asseverava que a Lei do Inquilinato não afastou a incidência da legislação processual, aplicando-a, subsidiariamente, sendo que a regra do artigo 59 da Lei nº 8.245/91 não era incompatível com o artigo 273 do CPC/73 e, muito ao contrário, elas se complementavam, em benefício da efetividade do processo.

É assente no Superior Tribunal de Justiça
2
o entendimento de que o rol previsto no artigo 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, não é taxativo, podendo o magistrado acionar as disposições do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. Esse posicionamento também é majoritário nesta egrégia Corte, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311 DO CPC⁄15. POSSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO. 1) Consoante o inciso IX do art. 59 da Lei nº 8.245⁄91, para o deferimento da liminar de desocupação do imóvel deverão ser observados os seguintes requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) fundamentação da demanda na falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação; c) ausência de qualquer das garantias mencionadas no art. 37 da Lei n. 8.245⁄91 (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento), por não ter sido contratada ou por ter sido extinta ou por haver exoneração quanto à garantia.
2) Nada obstante, mesmo quando presente algum óbice previsto na Lei de Locações, no caso a existência de fiança, é possível que a medida liminar seja concedida quando preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela. Precedentes do TJES.
[...]. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169012945, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 59,§1º, IX DA LEI Nº 8.245/91. APLICAÇÃO DO ART. 300 DO CPC/2015. INADIMPLEMENTO RECALCITRANTE DO LOCATÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMINAR DE DESPEJO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não obstante garantida a locação pela fiança e ausente caução prestada pelo Locador, o rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n. º 8.245/91 não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela provisória em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. Precedentes do STJ e do TJES.
[...] 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0004297-86.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 19/06/2017; DJES 26/06/2017)

Além disso, a jurisprudência pátria possui posicionamento pela desnecessidade de caução em casos como o presente, em que a locatária agravante não nega que está inadimplente desde o mês de outubro de 2021, período que ultrapassa o valor equivalente a três meses de aluguel.

Na esteira desse entendimento encontram-se os precedentes dos Tribunais de Justiça do país:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. CAUÇÃO NO VALOR DE TRÊS ALUGUÉIS. ART.
59
,
§ 1º
DA LEI
8.245
/91. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1-
É possível o oferecimento dos aluguéis em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, § 1º, da Lei de Locações (8.245/91
). 2. Nas ações de despejo c/c cobrança de encargos em contrato de locação de imóvel, com fundamento na inadimplência do locatário, não há necessidade da notificação do mesmo para a concessão de liminar de desocupação do imóvel locado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO, proc. nº AI 565235020168090000; Publicação: DJ 2101 de 31/08/2016; Julgamento: 23 de Agosto de 2016; Relator: DES. NORIVAL SANTOME)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
. LOCAÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO.
CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELOS ALUGUÉIS INADIMPLIDOS. POSSIBILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS Agravo de Instrumento Nº 70064564263, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 14/05/2015)

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

É como voto.

1
SOUZA, Sylvio Capanema. A Lei do Inquilinato Comentada – Artigo por Artigo, 9ª edição. Forense, 2014.

2
REsp 1207161/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A TRÊS MESES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A desocupação do imóvel por inadimplemento contratual pode ser deferida mesmo que inexista a caução fidejussória, desde que estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada previstos no artigo 300,
caput
, do CPC, o que foi constatado no caso concreto.

2. O rol previsto no artigo 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, não é taxativo, podendo o magistrado acionar as disposições do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. Precedentes.

3. Além disso, a jurisprudência pátria possui posicionamento pela desnecessidade de caução em casos em que a locatária não nega que está inadimplente por período que ultrapassa o valor equivalente a três meses de aluguel.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.